Tribunal: TJMT
Processo: 0010830-86.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010830-86.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO DA SILVA FERRI - CPF: 003.721.012-24 (APELANTE), IRACEMA WAGNER - CPF: 008.750.689-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9º, DO CP) –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, INCISO VII, DO CPP)
–
INADMISSIBILIDADE – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA, CORROBORADO COM A PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, principalmente, quando confirmado por outros meios de outras provas judicializadas nos autos.

No caso em questão, é inviável a absolvição do acusado com fundamento em ausência de provas, tendo em vista que o acervo probatório produzido na persecução penal, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva descrita na exordial acusatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Júlio da Silva Ferri,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0010830-86.2018.8.11.0042, em que condenou no incurso do art. 129, §9º,

do Código Penal, à pena em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. (Id. 203865224)

Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para absolver o apelante, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico por ausência de provas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP. (Id. 203865236)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 203865241)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 210339194)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL VALORAÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTA A AGRESSÃO SOFRIDA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Júlio da Silva Ferri
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0010830-86.2018.8.11.0042.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos autos que, no dia 09/03/2018, por volta das 17:10 horas, na residência particular situada à rua cinco, quadra 05, casa 23, bairro santa Terezinha II, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado Júlio da Silva Ferri ofendeu a integridade corporal da vítima Iracema Wagner, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais apontadas no laudo pericial de fls. 30/34/IP, com Mapa topográfico às fls. 35/36/IP.

[...] na residência em que ambos coabitavam (casa da vítima), o increpado iniciou uma discussão com o filho da vítima, tendo ela intervindo, razão pela qual JÚLIO passou a ofendê-la com palavras de baixo calão e, em seguida, passou a agredi-la mediante esganadura (enforcamento) provocando nela as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 30/37/IP.

Na mesma oportunidade, dizia que mataria a vítima (ver considerações finais).

O boletim de ocorrência se encontra acostado às fls. 03/04/IP e o laudo pericial, com mapa topográfico, encontra-se às fls. 30/37/IP.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato, DENUNCIO, Júlio da Silva Ferri como incurso no art. 129, §9º, do CP, com os efeitos da Lei n. 11.340/2006 [...]” (Id. 203865181)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, o qual condenou o acusado pelo crime previsto no 129, §9º, do CP, em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. Vejamos o teor da sentença:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pelo crime de lesão corporal, praticado, em tese, contra a vítima, sua ex-companheira.

Após a regular instrução processual, sem prescindíveis delongas, verifica-se que
a denúncia se mostra procedente em relação ao crime de lesão corporal
, diante das declarações prestadas pela vítima em Juízo, conforme trechos extraídos dos arquivos contendo as mídias digitais juntado aos autos, somadas aos elementos informativos produzidos em sede policial.

A vítima foi ouvida durante a fase inquisitorial, oportunidade na qual informou que ela e o acusado namoraram por cerca de 4 (quatro) meses e estavam convivendo há cerca de 1 (um) mês à época dos fatos; deste relacionamento não adveio filho em comum.

Narrou que no dia 9.3.3018, por vol/ta das 17 horas, na residência da vítima, o acusado começou a discutir com o filho da vítima, ocasião na qual ela interveio na briga, todavia, o acusado passou a lhe ofender verbalmente e em seguida enforcou a vítima, todavia ela conseguiu se soltar e saiu correndo, sendo perseguida pelo acusado que ainda tentou segurar a vítima pelo portão causando lhe lesão no seu braço.

Durante a instrução processual, a vítima ao ser ouvida perante este juízo, ratificou os termos prestados na delegacia, esclarecendo como se deram as lesões apontadas no laudo pericial.

Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça se lembrava dos fatos narrados na Denúncia, a vítima afirmou que “tem coisas que já esqueceu e deixou sua vida passar pra frente”, mas que no dia dos fatos foi agredida pelo acusado.

Esclareceu que foi buscar o acusado no serviço, e, ao chegarem em casa, passaram a discutir já que a vítima descobriu que ele era usuário de drogas, ocasião na qual o acusado partiu para cima dela segurando-a pescoço e, para revidar as agressões a vítima reagiu, tentando fugir e acabou lesionando o braço.

Por fim, afirmou que depois do ocorrido não teve mais contato com o acusado.

O acusado foi interrogado em sede policial, oportunidade na qual negou os fatos narrados pela vítima, afirmado que sua relação com a vítima só existia por causa de dinheiro, já que a vítima lhe prometia “benefícios financeiros”, mas que em razão dos constantes desentendimentos, a vítima lhe agredia e o humilhava, motivo pelo qual ele estava juntando dinheiro para ir embora para a casa de sua mãe, em Cacoal/RO.

Todavia, a versão apresentada pelo acusado não foi confirmada em juízo, pois ele deixou de ser interrogado, tendo sua revelia decretada nos termos do artigo 367 do CPP.

Inicialmente, quanto a
materialidade
do delito de lesão corporal, o mesmo está suficientemente comprovado através do Laudo Pericial nº 1.1.02.2018.002666-01, que aponta a presença de
escoriação em terço superior do braço direito.

Assim, concluiu-se que as lesões recentes de caráter contuso.

As afirmações da vítima em juízo não deixam margens de dúvidas quanto à
autoria
delitiva do crime de lesão corporal; a palavra da vítima mostrou-se coesa, uniforme e compatível com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado, seu ex-companheiro. Da mesma forma, o laudo pericial é bastante claro quando relata tecnicamente a ocorrência de
escoriação em terço superior do braço direito.

Nesse sentido, cabe salientar que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores, como ocorrera no caso dos autos. A propósito, este é o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (......)
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes
. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

Portanto, a lesão corporal ficou comprovada, não sendo possível admitir a tese da defesa de “lesões reciprocas”, pois como se viu a vítima ficou desproporcionalmente lesionada e não há provas de que o acusado ficou lesionado, especialmente porque ele sequer compareceu em juízo para esclarecer os fatos delituosos.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
JULIO DA SILVA FERRI,
brasileiro, convivente, natural de Cacoal/RO, nascido aos 20.3.1991, portador do RG n° 1135793 SESDC/RO, inscrito no CPF nº 003.721.012-24, filho de Pedro Santos Ferri e Edineia Pimenta da Silva, nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A pena prevista para o
crime de lesão corporal
previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de detenção.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social; as circunstâncias e os motivos do crime não se mostraram prejudiciais ao acusado; a consequência do delito é benéfica ao acusado, sobretudo em razão das lesões corporais serem de natureza leve; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao acusado.

Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, fixo a
pena-base em 03 (três) meses de detenção
, uma vez que não há agravantes, atenuantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena a ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime.

Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO pelo crime de lesão corporal
.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o valor indenizatório.

ISENTO
o réu do pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei. [...]” (Id. 203865224)

No presente, a defesa busca a absolvição do réu, em razão da ausência de provas suficientes para condenação, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP.

Sem razão. Explico.

A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas através do boletim de ocorrência (id.203865181), laudo pericial de exame de corpo de delito (Id. 203865218), além das declarações prestadas pela vítima em ambas as fases.

Na delegacia, a Vítima Iracema Wagner, narrou que:

“[...] Quando chegamos em casa ele já passou a implicar com meu filho que tem 17 anos, eu comecei a discutir com ele, daí ele passou a me xingar de “velha, prostituta”, “você é trouxa vai me aceitar de novo”, “louca”; que daí eu mandei ele embora da minha casa e ele partiu pra cima de mim me enforcando; que ele dizia que iria me matar e ninguém iria ficar sabendo e daria tempo dele ir embora, porque então meu filho já tinha ido pra escola e minha filha de 08 anos estava na casa da vizinha; que eu consegui sair e corri pra casa da vizinha já gritando por socorro e liguei pra polícia, na hora que eu consegui me soltar e sair correndo ele veio atrás de mim e tentou ainda me segurar pelo portão, foi essa hora que eu machiquei meu braço. [...]

Em juízo, a ofendida narrou os fatos em conformidade com seu depoimento na fase inquisitorial, o qual de forma coerente e firme ratificou os fatos, ressaltando ainda, que sofreu lesões no braço e no pescoço.

Corroborando com os fatos narrados pela vítima, os PMs Wilson Leite da Silva e Raphael Moises Dos Santos Silva, prestaram seus depoimentos na delegacia em conformidade:

“[...] Que a guarnição da VTR 1318 realizava rondas ostensivas pelo bairro Santa Terezinha, quando foi passado via base uma ocorrência de lesão corporal no endereço citado. A guarnição imediatamente chegou ao local, em contato com a vítima, ela relatou que seu convivente chegou em casa muito nervoso e agressivo, ao tentar conversar com ele, o mesmo passou a proferir xingamentos, e em seguida, tentou enforca-la, nisso, ao tentar se defender ela sofreu um arranhão no braço direito. Após as agressões o suspeito havia foragido do local. A guarnição localizou o suspeito na divisa do Santa Terezinha com o Residencial Coxipó; Que a vítima relatou ainda que seu companheiro seria usuário de entorpecente e o suspeito confirmou ser usuário de maconha. Diante dos fatos, vitima e suspeito foram encaminhados até a central de flagrantes para o registro dos fatos e demais providencias legais, sendo o suspeito entregue sem lesão corporal e com o uso de algemas [...]

Ademais, constata-se que o
Laudo Pericial n. 1.1.02.2018.002666-01
, atestam as lesões na vítima, o qual vai de encontro com a sua narrativa, apontando a presença de escoriação no terço superior do braço direito. (Id. 203865218)

Por outro lado, o réu Júlio Da Silva Ferri, na delegacia, negou ter agredido a vítima, o qual narrou que
“sua relação com a vítima só existia por causa de dinheiro, já que a vítima lhe prometia “benefícios financeiros”, mas que em razão dos constantes desentendimentos, a vítima lhe agredia e o humilhava, motivo pelo qual ele estava juntando dinheiro para ir embora para a casa de sua mãe, em Cacoal/RO.”

Já em juízo, o acusado não foi ouvido, e decretado a sua revelia.

Desse modo, conclui-se que a narrativa do réu é fator isolado nos autos, sendo que as lesões são confirmadas diante o laudo pericial, a narrativa da vítima.

Além do mais, é inviável a absolvição do réu quando o acervo probatório é coeso e demonstra suficientemente a materialidade e autoria delitiva, sendo que está se encontra em consonância com as demais provas judicializadas.

Não obstante, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial devidamente assinado por médico legista, deve, sem dúvida, prevalecer.

Neste sentido, a jurisprudência desta E. Corte,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

“[...] 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de crimes praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida, ainda que não reproduzida em juízo devido à sua ausência à audiência de instrução, harmoniza-se com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente o laudo do exame de corpo de delito e os relatos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria apresentada pelo réu exclusivamente na fase extrajudicial e ratificada por nenhuma prova judicializada. [...](N.U 1002839-33.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

“[...] 1. Uma vez comprovada a materialidade e a autoria das condutas criminosas narradas na denúncia, é inviável acolher-se o pleito absolutório por falta de prova, especialmente se as palavras judiciais da vítima foram firmes e corroboradas pelas declarações judicializadas de testemunhas que presenciaram ao menos parte das ações delituosas [...](N.U 1000465-55.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)”

“[...] Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT) (N.U 0001881-09.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)”

Vale registrar ainda que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso sub judice, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se as provas delineadas durante toda instrução penal estão aptas a demonstrar a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico em face do Apelante.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Júlio da Silva Ferri
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024